Tribunal: STF
Processo: Rcl 43371
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Maranhão Parcerias S.A. (Mapa) contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Luís/MA nos autos do Processo 0120000-32.2011.5.16.0015, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI.
    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao entender que o regime de precatórios seria inaplicável à Mapa, violou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas aludidas ADPFs.
    As informações foram devidamente prestadas e, por oportuno, extraio delas o seguinte trecho: 
    “A realidade nos autos da RT nº 0120000-32.2011.5.16.0015, a despeito do entendimento pessoal desta Magistrada a respeito do objeto da coisa julgada, evidencia sua formação em 23/09/2013, liquidada nos termos da conta de fls.225/247, com ordem de intimação (fl.249 dos autos digitais – a.d.), após o cumprimento da obrigação de fazer, para pagar o período 2006/2014 referente às parcelas não incorporadas, a rigor do artigo 475-J da Lei n.º 5869/73 (CPC/73), a qual, inadimplida, ensejou aplicação de multa e penhora, que, infrutífera, deu azo, considerando a qualidade de acionista majoritário da ora reclamante (fl.265 a.d.), ao redirecionamento da execução em face do Estado do Maranhão, este vindo, então, a opor, intempestivamente, embargos à execução e, em virtude disso, interpor agravo de petição, ora em análise perante o TRT16.
    […]
    Demais disso, não se vislumbra nos autos, ainda à vista dos fólios da reclamação trabalhista, ato constritivo ou medida coercitiva em face da Sociedade de Economia Mista efetivos, embora tenha havido tentativa de penhora.” (documento eletrônico 21 – grifei).
    Após ser regularmente citada, a beneficiária da decisão impugnada permaneceu inerte (documento eletrônico 22).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido (documento eletrônico 25).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.
    Na espécie, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI. Os acórdãos foram assim ementados:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno) 
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno) 
    Observo que a decisão reclamada determinou a penhora online de valores nas contas da reclamante (documento eletrônico 7).
    Entretanto, conforme exposto pela autoridade reclamada, em suas informações, a tentativa de penhora foi infrutífera, o que ocasionou o redirecionamento da execução para o Estado do Maranhão.
    Nesse contexto, em que a decisão reclamada não produziu qualquer efeito e dificilmente produzirá, tendo em vista o redirecionamento da execução, entendo inexistir interesse processual para o ajuizamento desta reclamação.
    Além disso, constato que o ato reclamado, proferido em 8/3/2017, não foi atacado por qualquer recurso, o que implicou em evidente preclusão.
    Uma reclamação ajuizada em 10/9/2020, portanto, evidentemente esbarra no óbice previsto no art. 988, § 5°, I, do CPC/2015 e na Súmula 734/STF.
    Por outro lado, ressalto que é incabível suscitar como parâmetro da reclamação as ADPFs 275/PB e 387/PI, respectivamente julgadas em 17/10/2018 e 23/03/2017, com atas de julgamento publicadas em 25/10/2018 e 31/03/2017, uma vez que o ato reclamado foi proferido em 8/3/2017, antes do julgamento dos paradigmas invocados. 
    Logo, não havia ato violado, porquanto, em 8/3/2017, inexistia decisão desta Corte que pudesse justificar o prosseguimento deste feito. 
    Em outras palavras, se na referida data ainda não existiam as decisões desta Corte apontadas como paradigmas, por decorrência lógica elas não poderiam ter sido desrespeitadas.
    Esta Suprema Corte entende ser inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.” (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 
    2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 
    3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.090. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS. DETERMNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ATOS QUESTIONADOS QUE SÃO ANTERIORES AO PARADIGMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não havendo relação de estrita pertinência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do parâmetro de controle invocado, incabível a reclamação. Precedentes. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do julgamento proferido na ADI 5.090. 3. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta à precedente sequer existente à época em que proferidos os atos impugnados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.388-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma) 
    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: Rcl 43.682-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; Rcl 17.522-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 37.911-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma; Rcl 29.632-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 33.523-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 24.396-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; Rcl 24.845-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma.
    Ainda que superados os insuperáveis óbices já mencionados, a reclamação não teria melhor sorte.
    A Segunda Turma desta Corte entende que o regime de precatórios não é aplicável à Maranhão Parcerias S.A. (Mapa), por ela ser uma sociedade de economia mista que presta serviços de natureza concorrencial e sem exclusividade. Nessa perspectiva, não há aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. Veja-se:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Sociedade de economia mista. Maranhão Parcerias – MAPA. Prestação de serviços de natureza concorrencial e sem exclusividade. Pretensão de enquadramento no regime de pagamento por precatório. Impossibilidade. 4. Inexistência de ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275 e 387. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44.397-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma) 
    Na mesma linha, cito também a seguinte decisão: Rcl 43.222/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator